Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709523-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS S, ESPOLIO DE MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIVAL GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR, CICERO BERNARDINO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator